Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-33.2019.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001514-33.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.185.691-36 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), Marcio Ferreira dos Santos (EMBARGANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Geovanni de Freitas Ribeiro (VÍTIMA), GEOVANNI DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 005.655.151-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.714.651-77 (EMBARGANTE), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), CELIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.185.691-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO ACERCA DO ASPECTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA [ART.41 DO CPP] E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO A SER SANADA –

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos

requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Márcio Ferreira dos Santos contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.183075158) proferido no julgamento
Recurso em Sentido Estrito no.

0001514-33.2019.8.11.0036
, pelo subscritor Dr. Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira (Id.183887174).

O embargante foi pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, apresentou recurso em sentido estrito, sustentando, em preliminar, que sua participação no evento delituoso não teria sido precisamente delineada na denúncia e na pronúncia. No mérito, pleiteou a impronúncia, alegando ausência de provas da autoria delitiva, e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desproveu o recurso do embargante (Id.183075158).

Opõe os presentes embargos de declaração argumentando que o v. Acórdão padece de omissão, pois: “(...)
rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia com base no interrogatório do corréu (que não tem nenhum compromisso com a verdade), ignorando o testemunho do Sr. Zelias e, por fim, considerou haver indícios mínimos para a pronúncia, novamente ignorando o testemunho do Sr. Zelias
” (Sic).

Explicita ainda, que o acórdão também seria: “(...)
omisso no ponto que aduz que supostamente existem indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do CPP
”(Sic.).

Assim, ressalta que denuncia é contraria ao art.41 do Código de Processo Penal, bem como, que inexistem indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou pela
rejeição dos presentes embargos aclaratórios
, mantendo-se na íntegra o v. Acórdão. (Id. 186041178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Com efeito, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Por oportuno, cito o trecho do percuciente parecer ministerial, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:

“[...]
as alegações de Márcio Ferreira dos Santos não demonstram a ocorrência de omissão, já que a tese de que sua conduta no evento delituoso não teria sido adequadamente delineada na denúncia e na pronúncia foi debatida por esse colegiado, conforme se infere do voto proferido pelo i. relator (ID: 183075158).[...] Pede que seja reconhecida a inépcia da denúncia, aduzindo, inclusive, que foi apontada desde a resposta à acusação, assim como, da sentença de pronúncia, pois, sob sua ótica, não individualiza a conduta do acusado, portanto, afigurando-se genérica, restando inexistente a justa causa para o exercício da ação penal. [...] Na hipótese, não constato a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. Nessa ótica o STF: “Não se revela inepta a denúncia que, observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra, de forma precisa e individualizada, as condutas atribuídas e delimita o conteúdo da acusação veiculada” (HC 144234, 1.a T., rel. Marco Aurélio, j. 12.03.2019, v.u.). Assim sendo, formalmente apta a exordial acusatória. Ademais, com a instrução maior do processo o juízo optou por pronunciar o recorrente. [...]Diversamente do que sustentou a defesa, tenho que as provas constantes dos autos trazem indícios da existência do delito, pois, a priori, ocorreu uma discussão entre a vítima, o correu [Célio] e o recorrente [Márcio] e que estavam todos embriagados, de modo que anteriormente ao fato a vítima foi vista de posse de um facão discutindo com os denunciados e a ocorrência do delito foi posterior a esse fato. Assim a testemunha Naziro externou que Zelias teria lhe afirmado que a vítima [Geovanni] e o acusado [Márcio] teriam tido uma desavença na noite anterior ao óbito da vítima. E que por esse motivo teria levado o recorrente para dormir sua casa, dentro da fazenda. Contudo, ainda que se pudesse objetivar a declaração de que o mesmo teria levado o recorrente Márcio para pernoitar em sua residência no intuito de colocar fim à briga, depreende-se que houveram contradições por parte das declarações do corréu Célio o qual afirmou em juízo que na residência de Zelias também funciona um bar e que a acesso seria por uma porta de madeira a qual era trancada apenas um pedaço de madeira colocado na horizontal, sendo que ao chegar à casa da testemunha para comunicar o óbito da vítima foi recebido primeiramente pelo recorrente Márcio, o qual teria saído pela porta da frente e após por Zelias que teria saído do interior da casa pela porta dos fundos. Nesse sentido, assim como determinado pela legislação, em termos contidos e suficientes o juízo colacionou aos autos as provas de autoria e materialidade que formaram a sua convicção e ensejaram à pronúncia da recorrente. Frise-se, por oportuno, que o relato testemunhal reproduzido pelo juízo de primeiro grau no decisum recorrido delimita de forma clara e adequada a conduta imputada, consoante transcrito acima. Ademais, discussões aprofundadas quanto ao tema e a existência de controvérsias entre os elementos acostados aos autos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, órgão a quem a Constituição Federal de 1988 reservou a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

[...] Assim, tenho como inviável o acolhimento da aludida preliminar, em sendo assim, observadas as formalidade legais para prolação da sentença de pronúncia, não vislumbro qualquer nulidade. [...]” Vê-se, portanto, que a quaestio foi analisada com clareza no acórdão embargado, não havendo falar em omissão.

Os argumentos apresentados pelo embargante denotam tão somente seu inconformismo, diante da rejeição da preliminar de mérito, de modo que busca, na realidade, a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração[...].”

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ademais, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que os vícios aos quais sustenta o embargante, traduzem-se, em verdade, um mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio dos embargos de declaração, razão pela qual, inobservo qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023